Tribunal: TJSP
Processo: 2023742-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Flora
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Ação ambiental. Fernandópolis. Fazenda Nova Santa Helena. Reserva legal. Aplicação de pena de litigância de má-fé (art. 536, § 3o do CPC). Início da recomposição ambiental. Intimação. – 1. Preliminar. Tempestividade. Ao examinar-se a tempestividade do agravo, nos casos em que há pedido de reconsideração, deve-se ponderar se a decisão agravada foi proferida a

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Ação ambiental. Fernandópolis. Fazenda Nova Santa Helena. Reserva legal. Aplicação de pena de litigância de má-fé (art. 536, § 3o do CPC). Início da recomposição ambiental. Intimação. – 1. Preliminar. Tempestividade. Ao examinar-se a tempestividade do agravo, nos casos em que há pedido de reconsideração, deve-se ponderar se a decisão agravada foi proferida a pedido de uma das partes, sem que a outra tenha sido ouvida, pois o pedido de reconsideração desta será sua primeira manifestação sobre o tema, com argumentos ainda não apreciados pelo juiz. É a partir da apreciação deste pedido pelo juiz que se inicia o prazo para interposição de agravo à parte cuja decisão lhe é desfavorável. O agravo é tempestivo. Preliminar rejeitada. – 2. Multa. Litigância por má-fé. A sanção possui fundamento no art. 536, § 3o do CPC; do contexto em que proferida a decisão agravada, nota-se a inércia do executado em manifestar-se perante o juiz no que se referia à comprovação da correção referente aos corpos d'água, bem como sobre a execução de proposta apresentada no SARE da Fazenda Nova Santa Helena; e sobre esta inércia o agravante não apresenta qualquer justificativa. A multa foi aplicada não exatamente pela mora no cumprimento da obrigação principal [destacando-se que a execução provisória remonta desta o ano de 2014], mas pela inércia do executado frente à determinação do juiz, sobrevindo a manifestação informando o cumprimento das obrigações, com juntada de documentos, somente após a decisão agravada. Considerando a advertência anterior e a ausência de explicações para a não manifestação, a aplicação da penalidade fica mantida. – 3. Intimação. Cumprimento. A questão da intimação pessoal para o cumprimento das obrigações está superada ante a juntada do Ofício EDR 014/201 em 12-2-2021, informando que o CAR e SARE estão de acordo com as decisões proferidas nos autos, pendente apenas a possibilidade de aprovação da compensação proposta em outra propriedade (Sítio da Matinha), questão discutida no AI no 2054864-22.2021. – Agravo desprovido.